Tribunal: TJMT
Processo: 1016536-86.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016536-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 513.279.531-53 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1016536-86.2023.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Gilberto dos Santos.

Agravados:
Administrabem Participações Ltda. e outros.

EMENTA

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – SANEAMENTO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INOCORRÊNCIA – EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO REDUZIDA (ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC) – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL – ART. 85, §2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade.” [...] (TJ-MT - AI: 10129711720238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023.

A sociedade empresária possui personalidade jurídica distinta dos sócios, não podendo este ser responsabilizado antes de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, o que não ocorreu nos autos.

Não é cabível a regra de fixação reduzida dos honorários advocatícios, previsto no art. 338, parágrafo único, do CPC, se o autor não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir, in casu, a regra geral do art. 85, § 2º do CPC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1016536-86.2023.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Gilberto dos Santos.

Agravados:
Administrabem Participações Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilberto dos Santos
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral movida em face de Administrabem Participações Ltda. e outros, na decisão saneadora, além de outras diligências, acolheu os embargos de declaração formulado sob o id. 77283921 em razão da omissão na análise da matéria de defesa que sustentou, preliminarmente, a inclusão indevida dos sócios pessoas físicas e jurídicas da empresa Administrabem Participações Ltda. no polo passivo da ação, e por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, devendo serem excluídos do polo passivo da ação; condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa e indeferiu o pedido de reunião das ações distribuídas em face da parte requerida envolvendo os contratos de compra e venda dos terrenos situados nos loteamos São Conrado e Jardim Toledo, nos termos da fundamentação.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, a existência prejudicialidade externa da demanda em relação à ação popular nº. 1000124-15.2021.4.01.3605, motivo pelo qual deve ser suspensa a ação revisional até o trânsito em julgado desta. Ainda, defende que é prematura a exclusão dos sócios, na forma do art. 28 do CDC, já que são sócios administradores retirantes da empresa agravada, e no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social, possuindo responsabilidade pessoal, nos termos do art. 1.016 do C. Civil. Prossegue alegando que a fixação dos honorários se deu de forma exorbitante, devendo observar o critério de proporcionalidade e o art. 338 do CPC ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da verba até prolação da sentença final dos autos. Ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 176790187).

Informações prestadas pelo juízo
a quo
mantendo a decisão agravada pelos próprios fundamentos (id.
177006747).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
177798188
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1016536-86.2023.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Gilberto dos Santos.

Agravados:
Administrabem Participações Ltda. e outros.

VOTO

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que
Gilberto dos Santos

move ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral em face da Administrabem Participações Ltda. e outros, decorrente da
aquisição do lote 14, da quadra 07, do Residencial Toledo, pois discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, uma vez que o bem foi adquirido pelo preço de R$40.342,50 e com o parcelamento a requerida lançou o valor de R$60.111,00, o que significa um acréscimo de 49,00% da soma final do imóvel, conforme verificado por meio de parecer técnico de evolução da dívida.

Na decisão saneadora, além de outras diligências, o douto magistrado
a quo
, rejeitou o pedido de suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa em relação à ação popular nº. 1000124-15.2021.4.01.3605, bem como acolheu a preliminar de ilegitimidade em relação à sócia Marilda Passaglia de Paiva, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ela e condenando a autora em honorários de 10% do valor da causa (id.
76079291
).

Em sede de decisão integrativa, acolheu os embargos de declaração formulado sob o id. 77283921 em razão da omissão na análise da matéria de defesa que sustentou, preliminarmente, a inclusão indevida dos sócios pessoas físicas e jurídicas da empresa Administrabem Participações Ltda. no polo passivo da ação, e por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, devendo serem excluídos do polo passivo da ação; condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa e indeferiu o pedido de reunião das ações distribuídas em face da parte requerida envolvendo os contratos de compra e venda dos terrenos situados nos loteamos São Conrado e Jardim Toledo, nos termos da fundamentação.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, a existência prejudicialidade externa da demanda em relação à ação popular nº. 1000124-15.2021.4.01.3605, motivo pelo qual deve ser suspensa a ação revisional até o trânsito em julgado desta. Ainda, defende que é prematura a exclusão dos sócios, na forma do art. 28 do CDC, já que são sócios administradores retirantes da empresa agravada, e no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social, possuindo responsabilidade pessoal, nos termos do art. 1.016 do C. Civil. Prossegue alegando que a fixação dos honorários se deu de forma exorbitante, devendo observar o critério de proporcionalidade e o art. 338 do CPC ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da verba até prolação da sentença final dos autos. Ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. A questão não é de difícil solução.

De proêmio, após analisar detidamente os autos, destaco que a decisão agravada deve ser mantida, pois bem enfrentou a questão sobre a suposta irregularidade matricial suscitada pelo agravante, em relação à Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, cujo trecho abaixo transcrevo,
verbis
:

(...) 23. Vislumbra-se que a pretensão da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605 tem por base o argumento de (i) apropriação de patrimônio público, pois segundo os autores é buscado tutelar patrimônio da União, consistente na Gleba Araguaia – Área 10, situada nesta Cidade, com área de 2.400 ha, objeto da matrícula n.26.296, aberta por meio do processo discriminatório realizado na esfera administrativa (Lei n.6.383/76). Em decorrência da suscitada apropriação indevida de patrimônio público, os autores sustentam que (ii) os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União.

24. Das questões discutidas na citada ação popular, três pontos são importantes para os processos revisionais que tramitam perante este Juízo, são eles: [...] (iii) a anterioridade dos registros imobiliários originários dos loteamentos comercializados pela Administrabem, denominados de Residencial Jardim Toledo e Residencial São Conrado [...] que, de maneira equivocada, os compradores do loteamento Jardim Toledo e São Conrado pretendem vivificar.

[...]

29. Sobre o terceiro apontamento, tem-se a questão da anterioridade das matrículas que ensejaram à abertura do loteamento comercializado pela imobiliária requerida e, portanto, regularidade da cadeia dominial dos registros imobiliários n.60.849 e n.59.740, adquiridos pelos compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO.

30.
Sobre a anterioridade dos registros públicos,
importante anotar a cadeia dominial colacionada pelo titular do Registro de imóveis em sua manifestação como assistente simples nos autos da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605:

(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3-L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da matrícula n.60.849.

ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas.”

Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União.

Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985.
”

31. Destarte, sopesando todo os aspectos acima expostos, e mesmo que a sentença terminativa não tenha resolvido a questão na parte dispositiva, declarando a irregularidade da arrecadação e da matrícula n.26.296,
certo é que não se pode ignorar o fato de reconhecimento expresso pelo julgador quanto aos atos administrativos deficitários que amparam a arrecadação e registro da porção de terras de 2.400 ha anotada na matrícula n.26.296
.

32.
Assim, tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público (mat.26.296) e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida, pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo.”

A propósito, a mesma questão posta já foi enfrentada por esta Terceira Câmara, ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1012981-61.2023.8.11.0000, cujo trecho do voto da relatora, Desª. Antônia Siqueira Gonçalves peço vênia para transcrever:

“
Como se vê, diversamente do que aduz a recorrente, não se infere presente a prejudicialidade externa porque, do trecho da decisão da ação popular acima transcrito, se infere forte ilação de ausência de interesse de agir na ação constitucional quanto a pretensões de cunho particular, como ocorre nesta demanda.

Aliado a isso, a questão da duplicidade material não deverá prosperar posto que, conquanto não se trate de resolução material desta questão, há forte indicativo de que os anteriores títulos particulares são válidos, sendo indevida, em verdade, a posterior arrecadação administrativa da gleba levada a efeito pela União
.

(...)

Destarte, levando em conta a questão de fundo desta demanda, infere-se bastante remota a possibilidade da alegada prejudicialidade, razão porque entendo escorreita a decisão no que atine à rejeição de suspensão do feito por conta desta tese.
”

A questão ficou assim ementada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENTE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE TUTELA INTERESSE PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA – DESCABIMENTO DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE SÓ PELO FATODE SER SÓCIA – AUSENTE INDICAÇÃO SUBJETIVA DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA IMPUTADA À ATUAÇÃO DA REFERIDA SÓCIA – DISTINÇÃO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS – NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SENTENÇA PARCIAL EXTINTIVA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – TESE DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – POSSÍVEL EXTRAPOLAÇÃO DO TETO DE 20% AO FINAL DA DEMANDA – READEQUAÇÃO À MONTANTE PROPORCIONAL – RESP Nº 1760538/RS DO STJ – ENUNCIADO Nº 5 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – HONORÁRIOS MINORADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na decisão que indefere a liminar nos autos da ação popular nº. 100012415.2021.4.01.3605 é indicado que inexiste aptidão de tutela de interesse particular a ser amparado na via da ação constitucional. A questão da duplicidade material não deverá prosperar, posto que, conquanto não se trate de resolução material da questão, há forte indicativo de que os anteriores títulos particulares são válidos, sendo indevida, em verdade, a posterior arrecadação administrativa da gleba levada a efeito pela União. Mantida a rejeição da tese de prejudicialidade externa da demanda e suspensão do feito por tal razão
. (...)
”. (RAI n.º 1012981-61.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19.07.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, envolvendo as mesmas questões destes autos, assim decidiu este eg. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESIDENCIAL JARDIM TOLEDO -PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DA SÓCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, se aparentemente, área em discussão transformada em loteamento tem cadeia dominial regular
.
(...)”
.
” (RAI n.º 1014320-55.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.10.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR” - MATRICULAS COMERCIALIZADAS - CADEIA DOMINIAL REGULAR - AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA REGRAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que a questão posta em debate já restou decidida nos autos da Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, de modo que as matrículas comercializadas pela imobiliária ré possuem cadeia dominial regular, não há que se falar em mácula ou duplicidade matricial destas
.
(...)”
(RAI n.º 1016538-56.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – NÃO CONFIGURADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO – PESSOA JURÍDICA NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA DOS SÓCIOS – PERSONALIDADE DISTINTAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO - ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade
. (...)”.
(RAI n.º 1016537-71.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.10.2023 – destaquei).

Superada essa questão, alega o recorrente que por se tratar de relação consumerista, foi prematura a exclusão dos sócios EA Participações e Empreendimentos Ltda.; Evandro Moreira Amorim e Terra Santa Participações Eireli do polo passivo, pois são sócios administradores retirante da empresa Administrabem, e no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social, possuindo responsabilidade pessoal, nos termos do art. 1.016 do C. Civil.

Na espécie, em que pesem os argumentos do agravante, no sentido de manter os sócios no polo passivo
,
não verifico este liame capaz de mantê-los na lide.

Compulsando os autos, constata-se a toda evidência, que a presente demanda trata de ação revisional pleiteando o reconhecimento de cláusulas abusividas no contrato de compra e venda pactuado entre o consumidor e a pessoa jurídica
Administrabem Participações Ltda. e outros, tendo em vista que a sociedade empresária tem personalidade jurídica distinta de seus sócios.

Por outro lado, a posição de sócios da empresa não tornam por si só os agravados responsáveis em decorrência da abusividade de cláusulas contratuais, posto que não há qualquer menção de prática de ato ilícito praticado pelos recorridos, tampouco abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, bem observou o douto magistrado:

“
ACOLHO os embargos de declaração formulado sob o id. 77283921 em razão da omissão na análise da matéria de defesa que sustentou preliminarmente a inclusão indevida dos sócios pessoas físicas e jurídicas da empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕE LTDA no polo passivo da ação.
Primeiramente, destaca-se que a matéria de inclusão indevida dos sócios no polo passivo da ação se trata de ilegitimidade passiva e não de inépcia da petição inicial, conforme apresentado em contestação
. E em segundo lugar, é necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, pois apenas a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA possui legitimidade para figurar no polo passivo do processo, tendo em vista que o contrato
sub judice
foi firmado apenas entre a parte autora e a empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA. Confira-se, fls.02 do id. 43069663 (...)

Como se sabe, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios, pois possuem personalidades jurídicas distintas. Além disso, não há na petição inicial nenhum pedido ou causa de pedir que ensejasse a inclusão dos sócios no polo passivo por meio da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA. Portanto, mister a extinção do feito em relação aos sócios da empresa vendedora dos terrenos, com fundamento no art.485, VI e §3º, do CPC.
”

(id.
121283417
– autos de origem).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara em caso idêntico:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PESSOA JURÍDICA – SÓCIOS – PESSOAS DISTINTAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A empresa é dotada de personalidade jurídica distinta da pessoa de seus sócios, não tendo estes legitimidade para figurar no polo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa.
”
(RAI n.º 1012986-83.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 20.09.2023 – destaquei).

Deste modo, correta a decisão agravada que excluiu os requeridos EA Participações e Empreendimentos Ltda.; Evandro Moreira Amorim; Terra Santa Participações Eireli –Me, do polo passivo da demanda.

Por fim, insurge-se o recorrente alegando que a fixação dos honorários se deu de forma exorbitante, devendo observar o critério de proporcionalidade e a regra do art. 338 do CPC ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da verba até prolação da sentença final dos autos.

Novamente, tenho que a razão não lhe acompanha. Explico.

A fixação de honorários advocatícios com margem reduzida, prevista no art. 338, parágrafo único, do CPC, só tem lugar quando o autor adere à arguição do réu inicialmente indicado, alterando a petição inicial para substitui-lo, o que não é o caso dos autos, uma vez que o agravante insiste na legitimidade dos sócios para continuar figurando no polo passivo da lide.

A propósito, assim dispõe a referida norma legal:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único
.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º
.”
(negritei).

O c. STJ já decidiu no sentido de ser impossível a aplicação da regra insculpida no art. 338 do CPC quando não preenchidos os requisitos legais, veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DE COEXECUTADO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A REGRA DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a Terceira Turma do STJ já decidiu que "a incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu", razão pela qual se "ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15" (REsp 1.800.330/SP, 3ª Turma, DJe 04/12/2020).

2. Além disso, a Quarta Turma do STJ já teve a oportunidade de afirmar que "a previsão de redução do percentual dos honorários advocatícios somente se aplica quando, invocada pelo requerido sua ilegitimidade passiva, realizar o autor a substituição da parte" (AgInt no AREsp 1.317.147/PR, 4ª Turma, DJe 04/05/2020). (...)
”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.912.926/PR, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 16.11.2021 - destaquei).

Nesses termos, também decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (CPC, ART. 85, § 2º) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
3. Não se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, se a parte autora não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2º do CPC
.”
(RAI n.º 1012985-98.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 05.09.2023 – destaquei).

A questão também restou da mesma forma decidida por este Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes julgados: RAI n.º 1014321-40.2023.8.11.0000 (Rel.ª Desª. Marilsen Andrade Addario, j. 23.08.2023); RAI n.º 1012986-83.2023.8.11.0000, (Rel. Des. Dirceu dos Santos j. 20.09.2023); RAI n.º 1012985-98.2023.8.11.0000 (Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.09.2023).

Em conclusão, tendo em vista que o arbitramento questionado atendeu aos limites legais, sendo fixado no mínimo legal (10% do valor da causa), não há que se falar na redução pretendida pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023